Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-14.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMISSÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 45, §2o DA LEI no 12.594/2018 (SINASE). SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE PENAL. DECURSO DO TEMPO. CONCESSÃO DESCABIDA. CONTINUIDADE DO FEITO. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA
1. O transcurso de relevante lapso temporal desde a ocorrência dos atos infracionais não evidencia a ausência de interesse de agir do Estado ou a inutilidade do processo, pois os objetivos da aplicação de medidas socioeducativas são pedagógicos e ressocializantes, visando retirar os jovens da seara infracional.
2. O fato de o infrator ter completado a maioridade não impede a aplicação da medida socioeducativa caso seja necessária, até os 21 anos de idade, nos termos da Súmula no 605 do STJ.
3. De acordo com o teor do artigo 45, § 2o, da Lei do SINASE, é vedado à autoridade judiciária aplicar nova medida de internação, por atos infracionais praticados anteriormente, a adolescente que já tenha concluído cumprimento de medida socioeducativa dessa natureza, ou que tenha sido transferido para cumprimento de medida menos rigorosa, sendo tais atos absorvidos por aqueles aos quais se impôs a medida socioeducativa extrema.
4. A norma em alusão veda, tão somente, nova aplicação de internação a adolescentes que já cumpriram referida medida por fato posterior, sem que isso prejudique o interesse de agir Estatal no prosseguimento da ação socioeducativa.
5. Constatado que o adolescente cumpriu medida diversa da internação, não se aplicando, portanto, a vedação insculpida no artigo 45, § 2o, da Lei no 12.594/12, mostra-se imperativa a desconstituição da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento na origem.
6. Apelação conhecida e provida.